Tribunal: TJSP
Processo: 2400471-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora – Firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a previsão de impenhorabilidade do artigo 833 inciso X, do Código de Processo Civil é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, excepcionalmente, aos valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora – Firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a previsão de impenhorabilidade do artigo 833 inciso X, do Código de Processo Civil é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, excepcionalmente, aos valores mantidos em conta corrente ou aplicação financeira, desde que comprovado que a quantia objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ou que evidenciada a natureza impenhorável dos valores – Demonstrado que o valor constrito na conta bancária de titularidade do Executado no Banco Bradesco é decorrente de salário – Impenhorável a quantia – RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO, para a insubsistência parcial da penhora, com a imediata liberação do valor de R$ 206,04 (constrito na conta corrente mantida pelo Executado no Banco Bradesco)